Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015732-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), LEINER PAULA CHICATI - CPF: 027.926.611-19 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO
QUE DETERMINOU À PARTE AUTORA/AGRAVANTE QUE DEPOSITE EM JUÍZO OS VALORES OBTIDOS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se vislumbra qualquer incongruência do decisum, considerando-se que o magistrado primevo, visando coibir eventuais prejuízos econômicos às partes, amparado no poder geral de cautela, determinou que o valor locativo fosse depositado em juízo, medida que se afigura consentânea e em alinho com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

No caso em tela, havendo indícios de que a agravada é terceira de boa-fé, pois adquiriu um imóvel por Escritura Pública e no ato levou o Registro no Competente Serviço, e ostenta a qualidade de proprietário – a questão encontra-se em discussão nos autos – considera-se adequada a decisão agravada no sentido de determinar que o aluguel mensal seja depositado em Juízo, minorando-se, assim, o risco de possíveis prejuízos futuros, caso se constate eventual improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEINER PAULA CHICATI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reintegração de Posse no 1005517-53.2018.8.11.0002, em que figura como parte contrária CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP, que deferiu o pleito formulado pela parte ré, para determinar o depósito em juízo dos valores obtidos coma locação do imóvel em litígio, até o deslinde da demanda.

Em seu recurso, sustenta a parte agravante que o Código Civil estabelece que o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto perdurar a posse, aos frutos dela decorrentes (art.1.214).

Alega que a boa-fé da Agravante está verossímil nos autos, a partir das provas juntadas, onde se observa que sua posse advém de contrato de compra e venda estabelecido com a Imobiliária Nossa Senhora da Guia, mesma imobiliária que alienou o imóvel à Agravada.

Relata que o Contrato de Compra e Venda da Agravante data de 1994, já autorização para escrituração do ano de 2017, ou seja, sequer há pendências ao cumprimento do pacto contratual.

Assevera que o fato de a Agravada fazer de vitima em relação a Imobiliária Nossa Senhora da Guia, se revela ato fraudulento e de má-fé, pois, quem em 2019 compra imóvel sem vistoriar a área.

Afirma que a Agravada está tentando dificultar a fruição do bem pelo possuidor de boa-fé para tentar frustrar a Ação de Reintegração de Posse a fim de forçar a Agravante a realizar acordo.

Anota que o possuidor de boa-fé não responde, caso houver, pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa, termos do artigo 1.217, do CC/02.

Registra a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela de urgência para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão objurgada.

O efeito almejado efeito suspensivo foi indeferido (ID 101290963).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 105717975).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por LEINER PAULA CHICATI em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL - EPP, aduzindo, em síntese, que detinha a posse dos lotes 14 e 15, da quadra 26, do Loteamento Parque Paiaguás, tendo construído sua residência no lote 14, utilizando-se do lote 15 como quintal, no qual a requerente mantinha cavalos, pois tinha como hobby participar de cavalgadas, e que o local era limpo devidamente cercado com uma caixa d’água para manutenção dos animais.

Narra que, em 30 de maio, houve a primeira tentativa de invasão da empresa ré, oportunidade em que sua genitora e seu padrasto a impediram, chamando a guarnição policial e mostrando documentação como Contrato de Compra e Venda e autorização para escrituração.

Afirma que, em 02 de junho do corrente ano a ré compareceu novamente ao local e descarregou um contêiner e materiais para construção, iniciando a construção de duas casas no lote 15, alega que denunciou a obra ao poder público, tendo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano embargado a obra em 28 de junho, contudo, a requerida finalizou a obra mesmo sem alvará para construção.

Liminarmente, requereu a reintegração de posse do lote em discussão com a cominação de multa diária caso a ré deixar de cumprir o comando judicial, pugna ainda pela averbação quanto a existência da presente demanda na matrícula n. 110.113 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande.

Após a realização da audiência de justificação prévia, em 17/09/2018, o Juízo a quo deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, com esteio nos artigos 560 e 563 do CPC.

Em manifestação nos autos, a parte requerida informou que a autora alugou as casas que foram construídas no lote em questão, requerendo seja determinado que a autora deposite o valor percebido a título de aluguel em juízo, a fim de resguardar eventual prejuízo sofrido pela requerida, sob pena de multa de R$ 1000,00 ao mês a partir da decisão.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, considerando que a requerida foi quem edificou as residências sobre o bem em litígio e, ao que tudo indica, adquiriu a propriedade legitimamente, entendeu ser pertinente o deferimento do pleito para que os valores obtidos com o aluguel dos imóveis sejam depositados em juízo, para ao final da lide, ser pago à quem de direito.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A pretensão da Autora é ver reintegrada no Lote de n° 15 da Quadra 26 do Loteamento Parque Paiaguás no município de Várzea Grande, que alega ter adquirido da Imobiliária EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA em 08/11/1988 e que até a data de tentativa de invasão, no dia 30/05/2018, por parte da requerida/agravante, o imóvel não tinha sido escriturado e tão pouco registrado no Serviço Notarial e Registral da Comarca.

Houve audiência de justificação, onde foi deferida a Liminar de Reintegração de Posse em favor da agravante.

Apresentada contestação, a parte agravada alegou que a Imobiliária EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA também lhe vendeu o mesmo lote de terras em 13/04/2018, que em seguida providenciou o devido Registro da Escritura no 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande sob a matrícula no 110113 (ID 100064490 - págs. 27/31), posteriormente impugnada.

Observa-se que o juízo singular buscou garantir o resultado prático do processo em relação ao imóvel construído no lote em litígio.

Não obstante as argumentações trazidas pelo Agravante pode o juiz se valer do poder geral de cautela, como fez, para garantir o não perecimento de direito, ou mesmo para evitar que a pretensão futuramente se torne inócua.

Agiu com prudência o julgador monocrático, até porque apenas determinou o depósito judicial relativo aos aluguéis até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame à requerente, pelo menos por enquanto.

Ou seja, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

Portanto, se de um lado o indeferimento da imissão da posse fora medida de rigor em sede de tutela de urgência, de outro lado, o depósito em juízo da quantia oriunda da exploração do imóvel é medida imperiosa, porquanto a Ré

logrou êxito em comprovar a propriedade, importante pressuposto em ações da natureza da presente, não havendo como este juízo ignorar tal fato e autorizar a exploração na forma em que se encontra ocorrendo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BENFEITORIAS - MOMENTO OPORTUNO - CONTESTAÇÃO - ALUGUÉIS - DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA. I - Em ações possessórias, o momento oportuno para alegação de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel, bem como o de exercer o direito de retenção, é em sede de contestação, sob pena de preclusão; II - Estando em discussão a posse do imóvel sub judice, não se sabe, a princípio, quem, de fato, possui direito a posse do imóvel e, em consequência, aos seus frutos, tais como aluguéis, o que justifica o depósito destes em juízo, tendo em vista o poder de cautela.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0024.04.323208-1/006, Relator: Des. Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2012)

“TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Desacerto. Ação quanti minoris em que se discute a dimensão e o preço de imóvel objeto de cessão de direitos hereditários. Levantamento topográfico que instrui a inicial indicativo de que o imóvel teria apenas 146,98 m2, ao passo que teria constado no contrato que o terreno teria 204 m2. Diferença de 57,02 m2 que equivaleria a 27,95% do terreno e R$ 139.750,00 do preço pago pelo imóvel. Muito embora digam os autores cessionários que o contrato faz menção a uma área de 204 m2, tanto o contrato quanto a matrícula do imóvel indicam apenas descrição imperfeita, sem expressar precisamente a dimensão do terreno. Dúvida sobre a natureza da compra, se ad corpus ou ad mensuram. Matéria a ser investigada durante a fase de instrução processual.
À vista das circunstâncias do caso concreto, razoável conceder medida acautelatória para assegurar o resultado útil do processo.
Autorizado o depósito judicial do saldo do preço que corresponde à diferença de dimensão entre a dimensão que consta no levantamento topográfico que instrui a inicial e a que consta na certidão emitida pela Prefeitura do Município de São Paulo, relativamente ao IPTU do ano de 2.017, que confere verossimilhança às alegações iniciais. Inviável reconhecer a inexigibilidade do saldo remanescente do preço, uma vez que o pagamento é a principal prova da solvência e boa-fé dos cessionários. Enquanto se discutem a exata dimensão e a natureza da compra, se ad corpus ou ad mensuram, razoável autorizar o depósito judicial das parcelas finais do preço em montante correspondente a 27,95% do terreno, o que corresponde a R$ 139.750,00. Ao final, será possível avaliar quem levantará o saldo depositado em Juízo, a depender do desfecho da demanda. Recurso provido em parte.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2019663-71.2018.8.26.0000 SP, 1a Câmara de Direito Privado, Relator: Francisco Loureiro, Julgado em 03/04/2018)

No caso em tela, havendo indícios de que a agravada é terceira de boa-fé, pois adquiriu um imóvel por Escritura Pública e no ato levou o Registro no Competente Serviço, e ostenta a qualidade de proprietário – a questão encontra-se em discussão nos autos – considera-se adequada a decisão agravada no sentido de determinar que o aluguel mensal seja depositado em Juízo, minorando-se, assim, o risco de possíveis prejuízos futuros, caso se constate eventual improcedência da ação.

Aliás, não se vislumbra qualquer incongruência do decisum, considerando-se que o magistrado primevo, visando coibir eventuais prejuízos econômicos às partes, amparado no poder geral de cautela, determinou que o valor locativo fosse depositado em juízo, medida que se afigura consentânea e em alinho com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo” (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021